Tribunal: TJMT
Processo: 1019101-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019101-91.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATA WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BRUNO RIOS DE ALMEIDA - CPF: 067.598.781-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SALVADOR SUNIGA (TERCEIRO INTERESSADO), IGNACIO REI DA HUNGRIA NETO - CPF: 046.242.591-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO -
CONDENAÇÃO -

DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA -
JULGAMENTO PROFERIDO COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
- VEREDICTO MANTIDO – 2) PENA ESCORREITA -
APELO DESPROVIDO -
DECISÃO
DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 - A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.

2 –
Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia na sentença, se dela consta que o apelante ostenta duas condenações definitivas, sendo uma utilizada na primeira fase dosimétrica para valorar negativamente os antecedentes criminais, e a outra como circunstância agravante. Da mesma forma, havendo
duas
qualificadoras,
é plenamente admissível que uma delas indique o tipo qualificado, e a outra seja utilizada como circunstância
agravante,
desde que prevista no art. 61 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
JHONATA WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença anexada sob Id. 106601981 – ff. 6844/6847-PJe pela qual,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, lhe impôs a pena de
16 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime descrito no
art.121, §2o, incisos II e IV, do CP
.

Em razões sob Id. 106601981 – ff. 6851/6869-PJe, a defesa sustenta que a
decisão
do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
e que os
testemunhos
prestados em plenário além de
contraditórios
,
não
foram
suficientes
para
esclarecer os fatos e apontar os autores do crime
de homicídio; por isso, requer a realização de
novo julgamento
; de forma alternativa, pugna a
redução da pena
.

Nas
contrarrazões
(Id. 106601981 – ff. 6872/6889-PJe), o
parquet
pugna o
desprovimento
do apelo;
igualmente
, a d
. PGJ
(Id. 124347153 – ff. 7096/7107-PJe)
em parecer, conforme transcrição do sumário ministerial respectivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PLEITO DE ANULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – CONSELHO DE SENTENÇA NÃO DECIDIU DE FORMA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, OPTANDO, EM VERDADE, POR UMA DAS TESES QUE LHE FORAM APRESENTADAS, COM ALICERCE NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 26 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Levado a julgamento, o Júri popular da comarca de Várzea Grande, concluiu que o apelante
JHONATA WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS
, junto com outros corréus, na madrugada de 6.3.2016, matou, com disparos de arma de fogo, a vítima
Ignácio Rei da Hungria Neto.

Apurou-se que o mandante do crime foi o corréu
Rayan Rodrigues Ribeiro
, por suspeitar que a vítima estivesse “tramando algo contra ele” e porque teria ficado sabendo que
Ignácio
, dias anteriores, havia feito alguns comentários irônicos (por exemplo:
bem feito
) ao se referir à morte do irmão de
Rayan
.

Pois bem.

De relevo ressaltar que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a sua anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, inciso III, “d”, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada das provas produzidas.

Nesse sentido é a
Súmula 13 deste e. Tribunal de Justiça
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Destarte, não se discute se a decisão dos Senhores Jurados foi acertada ou não, mas, apenas se existe lastro probatório, ainda que mínimo, a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

E no presente caso, após detida análise dos autos é possível observar que, ao acolherem a tese sustentada pelo
parquet,
que sentido de que o apelante assessorou a execução da vítima
Ignácio
,
os Jurados, ao contrário do que quer entender a Defesa, optaram por uma versão bastante razoável extraída das provas colhidas, especialmente sob o crivo do contraditório, adotando, pois, uma conclusão amparada pelo arcabouço probatório.

É bem verdade que uma das testemunhas presenciais da
trama para matar Ignácio
(
Ariadiny Franciny Hungria da Silva
) não foi inquirida em plenário e prestou declarações, nestes autos, apenas perante a autoridade policial; há informações, também que nos autos de cód. 504694 (referente ao corréu
Ryan
), a testemunha foi ouvida em plenário tendo, no entanto, retificado tudo o que havia dito na fase policial.

No entanto, a testemunha
Stela Mairanna Goncalves de Oliveira
,
irmã da vítima e prima de
Ariadiny
foi taxativa, em juízo, ao confirmar tudo o que a prima disse na fase policial, e esclareceu (inclusive quando ouvida no julgamento, em plenário, de outros corréus – vide: AP N.U
0016253-84.2017
) que a menina, depois de inquirida na Depol, passou a receber telefonemas dos envolvidos no crime e, por isso, ficou com medo de relatar em juízo, tudo o que sabia.

Pelo que vejo
Stela
descreveu os fatos ocorridos (tal como contado por
Ariadiny
) e disse que sua prima naquela noite, esteve com os envolvidos e ouviu quando eles (incluindo o apelante) combinaram a execução de um “rapaz”; disse que de acordo com
Ariadiny
,
Rayan
foi o mandante do crime e que, naquela noite,
Jonatha
conduzia um
veículo Saveiro, modelo Cross de cor branca.

Corroborando o depoimento, de acordo com a testemunha presencial
Jéssica Ferreira da Silva Santos
, a vítima foi surpreendida, momentos depois, em via pública, com disparos efetuados por indivíduos que conduziam um saveiro de cor branca.

Ouvida na fase judicial (e também em plenário nos autos da ação principal – N.U
0016253-84.2017)
,
Stela
confirmou também que, no dia seguinte,
Ariadiny
foi com o marido até a casa de
Rayan
e que lá, durante um churrasco, todos estavam comemorando a morte de
Ignácio
e comentando os detalhes da execução do crime, sendo que os tiros foram efetuados por
Rafael
e que
Douglas
e
Jonatha
deram cobertura ao executor.

Na contramão de todo o exposto, o apelante limitou-se, sem fazer qualquer prova, a negar os fatos e de forma contraditória, afirmar que “conhecia os corréus só de vista”; por outro lado, é fato, a Defesa não apresentou nestes autos quais seriam as razões pelas quais
Stela
buscaria incriminar o apelante e os demais comparsas e pior, porque estaria imputando a prima
Ariadiny,
a narrativa de fatos tão sérios e ao mesmo tempo tão coerentes entre si.

Nesse contexto, sem delongas, sendo os Senhores Jurados livres na escolha, aceitação e valoração das provas, diante do exposto, não há como se considerar como manifestamente contrária às provas dos autos a decisão que reconheceu que o apelante foi um dos autores do homicídio qualificado descrito na denúncia.

Assim, encontrando-se a decisão dos Jurados em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido durante o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo eles, apenas, optado pela tese que lhes pareceu mais convincente, alternativa não resta senão manter a decisão firmada em primeira instância.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“1 - Se há elementos no caderno processual que guarnecem as teses escolhidas pelo júri, não se pode considerar, por não ter se sagrado vencedora quaisquer das pretensões defensivas, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos; (...). (N.U 0001886-95.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Dessa forma, levando-se em consideração a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri e que a decisão encontra na prova apoio mínimo que a conforte, não há que se falar em sua cassação.

Outrossim, não há nenhuma ilegalidade ou ajuste a ser considerado na pena fixada em 16 anos de reclusão; o apelante ostenta antecedentes criminas (AP N.U 00
23097-55.2014.8.11.0002 – Várzea Grande/MT)
e por isso, na 1o fase, a pena foi aumentada na fração de 1/6, e iniciada em 14 anos de reclusão (vide: AgRg no HC n. 500.384/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/8/2019.)

Depois, diante da existência de 2 agravantes (reincidência – AP N.U - 000
9796-12.2012.8.11.0002
-
Várzea Grande/MT -
e recurso que dificultou a defesa da vítima), a pena foi aumentada em mais 2 anos (fração mais benéfica do que a orientada pelo STJ: 1/6 para cada agravante) e, à mingua de causas de aumento/diminuição, tornou-se a pena definitiva em
16 anos de reclusão, em regime fechado.

A respeito, destaco:

(...) nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 17/3/2017).(...). (STJ - AgRg no HC n. 680.097/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 3/11/2021.)

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo os exatos termos da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022